Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709277-07.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GONÇALVES, CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO PEREIRA, CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, CARMELITA ALVES DOS SANTOS, CARMELITA BARBOSA DE SANTANA, CARMELITA FILGUEIRA DOS SANTOS, CARMELITA MOREIRA DE SOUSA, CARMELITA ROSENDO DA SILVA, CARMEN LÚCIA SOARES TEZONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GONÇALVES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Aduz que houve afronta direta à Constituição Federal. Sustenta que a matéria está prequestionada. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003